Tribunal: TJSP
Processo: 1529888-32.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO – RECURSOS DEFENSIVOS BUSCANDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE FACA, AUMENTO MÍNIMO EM DECORRÊNCIA DAS QUALIFICADORAS E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO BEM COMPROVADAS, INCLUSIVE QUANTO À QUALIFICADORA DA COMPARSARIA, NÃO SE INSURGINDO A DEFESA QUANTO AO DECRETO CONDENATÓRIO –

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO – RECURSOS DEFENSIVOS BUSCANDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE FACA, AUMENTO MÍNIMO EM DECORRÊNCIA DAS QUALIFICADORAS E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO BEM COMPROVADAS, INCLUSIVE QUANTO À QUALIFICADORA DA COMPARSARIA, NÃO SE INSURGINDO A DEFESA QUANTO AO DECRETO CONDENATÓRIO – PERSISTÊNCIA DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE FACA – IRRELEVÂNCIA DA NÃO APREENSÃO DA FACA, SENDO SUFICIENTE A PROVA ORAL COMPROVANDO A SUA UTILIZAÇÃO – PENA E REGIME FIXADOS COM CRITÉRIO – DESCABIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – CLARO INTENTO DE MINORAR A PRÓPRIA RESPONSABILIDADE PENAL QUE LHES RECAI, DADA A NEGATIVA DO USO DE FACA – REGIME PRISIONAL FECHADO MAIS ADEQUADO – PERSONALIDADES DETURPADAS, CAUSADORAS DE RISCO À ORDEM PÚBLICA, DE QUEM ENVEREDA PARA A PRÁTICA DESSE TIPO DE CRIMINALIDADE – NEGADO PROVIMENTO.